Tribunal: TJPA
Processo: 0019215-19.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019215-19.2010.8.14.0301
APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0019215-19.2010.8.14.0301

EMBARGANTE:
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA

EMBARGADO:
BANCO SAFRA S/A

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGADO
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – NULIDADE DE SENTENÇA CONSUBSTANCIADA NA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Conforme restou esclarecido na decisão embargada a nulidade da sentença de piso não se consubstanciou na ausência de fundamentação, mas sim na desconsideração e determinação de desentranhamento de documento, que, consoante decisão antecedente deste Tribunal em sede de agravo de instrumento, seria indispensável ao perficiente deslinde da demanda.

2 – A desconstituição da sentença primeva se assentou na prevalência da decisão colegiada proferida por este Egrégio Tribunal, em observância ao princípio da hierarquia, não se coadunando precisamente a previsão insculpida no art. 1.013, §3º, inciso IV do CPC, inviabilizando, assim, a incidência da teoria da causa madura na hipótese.

3 – O retorno dos autos ao juízo de origem na hipótese, se justifica pela necessidade de garantir, ao próprio embargante o contraditório e a ampla defesa, visto que oportunizará a este a possibilidade de contrapor, através da eventual produção de provas, o referido documento juntado pela instituição financeira, o que, não seria possível nesta sede “
ad quem
”.

4 – C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Improvido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 16 de março de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0019215-19.2010.8.14.0301

EMBARGANTE:
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA

EMBARGADO:
BANCO SAFRA S/A

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA

em face de
BANCO SAFRA S/A
e

do
V. ACÓRDÃO DE ID.
4114362
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA –
DECISUM
VERGASTADO QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS DE HISTÓRICO DO AUTOR/APELADO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTO DESCONSIDERADO NO EXAME DO ACERVO PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE PREVIA DECISÃO COLEGIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DETERMINANDO A VALIDADE E MANUTENÇÃO DO HISTÓRICO NOS AUTOS – DECISÕES CONFLITUOSAS – IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA HIERARQUIA SOBRE O CRITÉRIO DA COGNIÇÃO EXAURIENTE – DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL AO PERFICIENTE DESLINDE DA CAUSA –
INOBSERVÂNCIA NA SENTENÇA DE QUESTÃO JÁ DELIBERADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO COLEGIADA QUE IMPÕE A NULIDADE DO DECISUM DE PISO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – SENTENÇA RESOLUTIVA – ART. 515, §3º DO CPC/1973 – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então apelada
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA,
Embargos de Declaração (ID.
4114364
).

Alega, em suma, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a possibilidade de julgamento imediato do mérito da demanda face a nulidade de sentença assentada na ausência de fundamentação, nos termos do art. 1.013, §3º, inciso IV do CPC.

Aduz, ainda, que se procedendo o exame imediato do mérito da demanda, seria necessário considerar que a origem dos fatos que ensejaram a assinatura da cédula seria irrelevante na hipótese.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
4507518
).

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado
quanto a possibilidade de julgamento imediato do mérito da demanda face a nulidade de sentença assentada na ausência de fundamentação, nos termos do art. 1.013, §3º, inciso IV do CPC.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir omissão ou qualquer outro vício em sua fundamentação.

Conforme restou esclarecido na decisão embargada a nulidade da sentença de piso não se consubstanciou na ausência de fundamentação, mas sim na desconsideração e determinação de desentranhamento de documento (histórico do autor nos órgãos de restrição de crédito), que, consoante decisão antecedente deste Tribunal em sede de agravo de instrumento, seria indispensável ao perficiente deslinde da demanda.

Nesse sentido, vejamos trecho do Acordão embargado:

“[...]

Destarte, da breve síntese dos fatos revela-se patente a existência de contradição entre decisão colegiada proferida em sede de recurso de agravo de instrumento e a sentença prolatada no âmbito da ação originária, no que pertine a legalidade do documento juntado às fls. 119 pelo banco apelante, referente ao histórico do autor/apelado nos órgãos de restrição de crédito.

Como é sabido, o Poder Judiciário no âmbito sua atuação deve assegurar
a coerência é a compatibilidade das decisões que profere, em observância ao princípio da segurança jurídica, obstando, assim, a prolação de decisões conflitantes.

Por essa razão, não é possível a subsistência de deliberação tão dispares em um mesmo processo.

Assim, constatada a contradição entre a decisão proferida em
agravo de instrumento e a sentença na ação originária, impõe-se o exame de qual delas seria a prevalecente no caso em epígrafe, essa definição ocorrerá
in casu
, ante a resolução da “antinomia” entre o critério da hierarquia e o critério da cognição exauriente.

Segundo o princípio da hierarquia a decisão colegiada se sobreporia a sentença, visto que essa
não teria força para revogar a decisão do tribunal; por sua vez, o
critério da cognição exauriente perfilha que sendo a sentença resultado do exame exauriente de toda a matéria trazida na demanda, deveria prevalecer sobre a decisão proferida em agravo de instrumento considerando a via cognitiva estreita deste.

A jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que nas hipóteses de
concessão ou indeferimento de medida liminar ou antecipação de tutela, havendo superveniência da sentença na ação originária, prevalecerá o critério da cognição exauriente.

[...]

No caso em tela, entretanto, verifica-se que tal hipóteses não se coaduna com os fatos descritos nos autos, visto que contrariamente ao sustentado pelo juízo
“ad quo”
no decisum vergastado, quando da prolação da sentença (fls. 184-190) em 13 de março de 2013, o julgamento do mérito do respectivo agravo de instrumento já tinha ocorrido (11/11/2011), tendo a Colenda 2ª (segunda) Câmera Cível Isolada deste Egrégio Tribunal, analisado o mérito da matéria agravada, confirmando a liminar anteriormente concedida, para declarar a legalidade do documento juntado às fls. 119 pelo banco apelante, referente ao histórico do autor/apelado nos órgãos de restrição de crédito, determinando, outrossim, a manutenção do documento nos autos.

Dessa forma, dúvida não há de que a discussão acerca do desentranhamento ou não do respectivo documento dos autos já havia sido dirimida e exaurida pelo juízo “
ad quem
”, não podendo ser alterada por deliberação do juízo de primeiro grau.

Ademais, insta esclarecer que a apreciação do citado documento junto ao acervo probatório, revela-se imprescindível ao perficiente deslinde causa, visto que conforme declinado no Acórdão proferido em recurso de agravo de instrumento, através do histórico do autor/apelado nos órgãos de restrição de crédito é possível aferir se na data de inscrição o autor encontrava-se adimplente ao não com a instituição financeira apelante, se foi a aludida inscrição que de fato ocasionou a negativa de aquisição financiada de unidade imobiliária por empresa de construção civil, consoante documento de fl. 88, ou se existiam outras restrições no nome do autor/apelado, ou seja, o documento em questão é apto a interferir significativamente na decisão final da ação declaratória e indenizatória intentada.

Desse modo, a desconstituição da sentença primeva se assentou na prevalência da decisão colegiada proferida por este Egrégio Tribunal, em observância ao princípio da hierarquia, não se coadunando precisamente a previsão insculpida no art. 1.013, §3º, inciso IV do CPC, inviabilizando, assim, a incidência da teoria da causa madura na hipótese.

Insta esclarecer, igualmente, que o retorno dos autos ao juízo de origem na hipótese, se justifica pela necessidade de garantir, ao próprio embargante o contraditório e a ampla defesa, visto que oportunizará a este a possibilidade de contrapor, através da eventual produção de provas, o referido documento juntado pela instituição financeira, o que, não seria possível nesta sede “
ad quem
”.

Outrossim, insta esclarecer que a apreciação do respectivo recurso de apelação, se deu sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, que, previa expressamente que a aplicabilidade da causa madura se restringia a hipótese de
sentença terminativa e não resolutiva como no caso em questão, nos termos do
art. 515, §3º do CPC/1973.

Tal questão, igualmente já havia sido objeto de esclarecimento na decisão colegiada embargada, onde restou demonstrada a impossibilidade de aplicação da referida teoria da causa madura.

Ademais, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, entendo que inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de março de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/03/2021